Tribunal: TJDFT
Processo: 0029865-27.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0029865-27.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: IVAM GOUVEIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, tendo por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial , ajuizada pela ora recorrente em desfavor de IVAM GOUVEIA DOS SANTOS, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC (ID 57130346). A ora recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 184756850). Veio, então, a apelar. Em suas razões recursais (ID 57130356), argumenta que o prazo prescricional é quinquenal, por se tratar de execução de título extrajudicial, não obstante existir lastro do mútuo por meio de cédula de crédito bancário. Aduz não ter sido considerada a interrupção do prazo pela ocorrência de medida constritiva bem-sucedida bem como a suspensão operada pela Lei 14.010/2020. Afirma inexistir inércia do credor. Acrescenta que a prescrição intercorrente somente seria aplicável se houvesse transcorrido o prazo prescricional após a vigência da lei 14.195/21, o que não ocorreu no caso. Requer o provimento do apelo para anular a r. sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos para o curso normal. Preparo comprovado (ID 57130357). Em contrarrazões (ID 57130359), a Curadoria Especial pleiteia a manutenção da sentença. Por meio de petição (ID 57454555), a apelante requer concessão de antecipação de tutela recursal. Alega que estão presentes os requisitos existentes no artigo 300 do CPC. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência recursal para que esta egrégia Turma Cível suspenda os efeitos da sentença recorrida e possibilite o prosseguimento da Ação Executiva na origem. para suspender os efeitos da sentença e prosseguir com o processo de origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do apelo. Não obstante, deixo de admitir o pedido de antecipação de tutela recursal apresentado em petição (ID 57454555). É certo que o pedido de concessão de tutela de urgência e de evidência à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Na hipótese, porém, o pedido liminar não apresentou fato novo que exige a atuação cautelar do Poder Judiciário. Tão só ratificou os argumentos expedidos nas razões recursais e acresceu o pedido de antecipação de tutela, de modo a configurar, indiretamente, complementação ao recurso original e veiculação de pedido inédito. No caso concreto, verifica-se a preclusão consumativa, sendo, por conseguinte, incabível apresentar novel pedido cautelar, em especial quando esgotado o prazo recursal e já opostas contrarrazões. O art. 507 do CPC é claro: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EMENDA A PETIÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDENCIA UNIFORME DO STF. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação. Dessa forma, protocolado o apelo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando o autor por deduzir em recurso matéria não ventilada na petição inicial, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. (...) (Acórdão 1767478, 07119605020228070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o pedido de antecipação de tutela recursal. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora